Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702477-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JOSE MACEDO SANTIAGUO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende o recorrente a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal consistente na marcação de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e CONSULTA EM RADIOTERAPIA. Todavia, não houve alteração do estado anteriormente atestado pelo médico com a indicação de risco de morte ou dano irreparável capaz de justificar o imediato atendimento. Conforme exposto na decisão, o prazo determinando no art. 2o da Lei no 12.732/2012 ainda não se esgotou. Além disso, o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ determina: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Embora presente a necessidade do agravante, há que se atentar ao requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles que estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, deve se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento de cirurgia aguardada há muito mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, não diz respeito somente à parte agravante, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. As necessidades da população são infinitas, ao passo que os recursos médicos e humanos não o são. A interveniência judicial se justifica, em sede liminar, quando o perigo de dano à saúde é LATENTE, IMEDIATO, PREMENTE, o que, a toda evidência, não emerge da situação fática narrada, segundo razões antes expostas e documentos colacionados. Ademais, o perigo de dano reverso exterioriza requisito implícito e inafastável que não pode ser desprezado em situações similares, como ora salientado. Sob tal prisma, o pleito antecipatório, no momento, não encontra guarida, mesmo porque desvestido do perigo de dano irreparável, sem embargo, ainda, de representar ingerência na ordem e prioridades clínicas somente aferíveis pela Secretaria de Saúde, por seus órgãos competentes. Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravante. Após, procedam-se às intimações determinadas na decisão de ID. 65025828 - Pág. 3. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito